Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DEPOIMENTO DO POLICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se olvida que os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Todavia devem suas declarações estar minimamente respaldadas pelo conjunto probatório juntado aos autos, o que não ocorreu.
2. Na hipótese, tomado conhecimento acerca de suposta venda de drogas no local, o militar agiu imediatamente sem realizar qualquer investigação, sequer uma campana para apurar a consistência da denúncia.
3. A mera afirmação do policial de que recebera informações de tráfico de drogas no local da prisão do réu na posse de drogas, sem qualquer outro elemento capaz de comprovar a finalidade de difusão ilícita do entorpecente (dinheiro, balança de precisão, saco plástico, fita adesiva, etc.), não traz a certeza necessária a embasar o decreto condenatório, de maneira que se impõe a manutenção da absolvição, em decorrência da aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.